Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DOS RENDIMENTOS BRUTOS. 30%. POSSIBILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a recorrente pretendeu a limitação dos descontos realizados em seu contracheque, relativos a contratos de empréstimos. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede que a agravada se abstenha de lançar os descontos acima de 30% da remuneração líquida creditada na conta salário de sua titularidade.

2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30%, em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 2.2. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 2.3. Conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 2.4 Precedente: “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).

3. No caso em tela, a agravante é policial militar do Distrito Federal, e em sua conta bancária são descontadas duas prestações de outros empréstimos, os quais consomem boa parte de sua renda líquida. Somando os descontos de todos os empréstimos, chega-se a aproximadamente mais de 100% dos rendimentos da agravante. 3.1. Com o objetivo de garantir a efetividade do contrato e preservar a subsistência do consumidor, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravada, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07.

4. Agravo de instrumento provido.